Tribunal: TJPA
Processo: 0808183-28.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808183-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: NUCLEO-BR NUCLEO DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES PARA CARTORIO

IMPETRADO: CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA EM ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2.

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3.

Agravo interno não conhecido. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança, com Pedido de Liminar,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão colegiada (ids. 16856467, pág. 1 e 16643745, pág. 1) de minha relatoria que negou provimento aos
embargos de declaração
opostos pelo ora agravante, nos seguintes termos, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO NÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 17301690), após breve resumo dos fatos processuais, a parte agravante tece comentários acerca do cabimento do recurso e, em seguida, sustenta a nulidade da decisão (id. 14064281) que foi mantida no id. 16856467.

Explica que os embargos de declaração possuem efeito integrativo e que, neste caso, foram opostos contra a decisão monocrática que vislumbrou a existência de decadência do direito.

Diz que a decisão que deu provimento aos embargos deveria ter sido igualmente monocrática e que, por esse motivo, é nula, merecendo, portanto, reforma.

Sustenta que, com referência à decadência, o direito da parte agravada decaiu, pois a ação foi proposta somente em 9/8/2022, mesmo ciente de que o ato supostamente ocorrido se deu em 3/2/2018, conforme acertadamente mencionou a decisão constante do id. 6215260.

Esclarece que a agravada sustentou a não ocorrência da decadência do mandado de segurança em razão da omissão do TJ em não ter respondido seu pedido de informações, conforme se pode extrair do trecho destacado dos seus embargos de declaração, que reproduz nestes termos:

“...

Contudo, data máxima vênia, a decisão é contraditória, haja vista que o Mandado de Segurança não fora impetrado contra a validade da instituição do Selo de Fiscalização Digital no âmbito dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, e sim contra a omissão de resposta ao ofício para obter as informações sobre os padrões de compartilhamento de lotes dos selos digitais pelos softwares cartorários por meio de ofício protocolado

sob o nº PA-EXT-2021/03704 neste tribunal (ofício e protocolo, doc. 25).

Portanto, a referida omissão de resposta ao ofício para obter as informações acima narrada, configura sim como ato de trato sucessivo por se tratar de comportamento omissivo da autoridade impetrada.

Argui que, apesar de ter sido informado que o fundamento da ação constitucional é a omissão no fornecimento das informações que solicitou, o pedido feito ao final é de interferência no mérito do ato administrativo e não de fornecimento daquelas informações, segundo se deduz do trecho que reproduz, “verbis”:

“...

D. que sane a omissão do Impetrado
permitindo que os cartórios adquiram múltiplos lotes de selos digitais, utilizando-se de um lote para cada software
, sem compartilhamento de selos de um lote entre diversos softwares; ou E. que sane a omissão do Impetrado
criando um webservice nos servidores do tribunal para fazer a distribuição dos selos
adquiridos à medida que os softwares realizem seus atos; ou F. que sane a omissão do Impetrado
disponibilizando software (como fazem o TJRJ e TJPR, por exemplo) a ser instalado no servidor do cartório,
que faz a distribuição dos selos on demand para os softwares, mediante API prestabelecida; ou G. que sane a omissão do impetrado por meio da publicação, pelo TJPA de padrões de interoperação para softwares cartorários
no que tange ao uso compartilhado de um lote de selos, de forma todas as empresas possam codificar seus softwares para usar os selos da mesma forma, sem um interromper ou interferir no outro
; e H. que se mantenha a suspensão do calendário de implantação (requerida no item C) até que seja sanada a omissão da Autoridade Coatora e as empresas de software tenham recebido prazo hábil para a implantação da solução adotada pelo TJPA.

...”

Ressalta que a própria impetrante, após a oposição do ED, em que afirmou que a causa de pedir do MS é a suposta omissão na resposta ao pedido de informações, confessa que essas informações foram prestadas.

Aduz que, considerando que o objetivo do MS era obter informações e tendo sido elas prestadas, a ação perdeu seu objeto, requerendo, nesse sentido, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 17859644), requer, preliminarmente, o embargado, o não conhecimento do recurso, pois as decisões combatidas por meio do presente recurso são colegiadas, não cabendo, portanto, a interposição do presente recurso.

Defende a necessidade da manutenção da decisão agravada e a aplicação da pena de litigância de má-fé.

Requer, nesse sentido, o provimento do recurso.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual, id. 18219725.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O presente agravo não comporta conhecimento.

As decisões objeto do recurso foram proferidas pelo Colegiado do Tribunal Pleno deste TJ, de acordo com as respectivas ementas (ids. 14064281 e 16856467), “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ATO IMPUGNADO QUE DIZ RESPEITO À AUSÊNCIA DE RESPOSTA FORMULADO PELA EMBARGANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE ATO OMISSIVO CONTINUADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANEAR O VÍCIO APONTADO. DECISÃO UNÂNIME.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO NÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Como sabido, o agravo interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015
[1]
, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1.

O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator.

Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2.

Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO

INTERNO

INTERPOSTO

CONTRA

DECISÃO

COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE.

ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl

no

REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe

3.5.2012;

AgRg

no

REsp.

1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3.

Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC), além de multa de até 5% (cinco por cento), no caso de o recurso ser considerado inadmissível ou improcedente (art. 1.021, § 4º, do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Belém, 24/03/2024